Tribunal: TJDFT
Processo: 0720126-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720126-54.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS APELADO: EDNARDO SILVA DE PAIVA DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do apelo alegada em contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator